Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-56.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000037-56.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLODINALDO DA CRUZ SANTANA Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES APELADO: E. G. S. C. e outros Advogado(s): 18DA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM MULTIPARENTALIDADE E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Clodinaldo da Cruz Santana em face da sentença que, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Multiparentalidade e Alimentos, reconheceu a paternidade biológica do autor Enzo Gabriel Santos Cruz, mantendo a paternidade socioafetiva preexistente e determinando o acréscimo do patronímico paterno e do nome da avó paterna ao registro civil. Foi fixado, ainda, o pagamento de pensão alimentícia no percentual de 15% dos rendimentos líquidos do requerido, com incidência sobre salário, férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias. O apelante requer a redução do percentual para 10%, alegando dificuldades financeiras em razão da existência de outros filhos menores. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de minoração do valor da pensão alimentícia fixada em 15% dos rendimentos líquidos do alimentante, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando-se a existência de outros filhos menores e a alegada dificuldade financeira, contraposta às necessidades especiais do alimentando, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) e intolerância alimentar. III. Razões de decidir 3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar (CC, art. 1.634; ECA, art. 22), devendo ser fixada com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (CC, art. 1.694, § 1º). 4. A alegação de incapacidade financeira do alimentante não foi acompanhada de prova documental idônea, sendo insuficiente para ensejar a redução pretendida (CPC, art. 373, II; CC, art. 1.699). 5. A existência de outros filhos não configura, por si só, motivo suficiente para a redução da obrigação alimentar, conforme precedentes do STJ (REsp 1.027.930/RJ; AgInt no REsp 1.658.915/SP). 6. As necessidades do menor alimentando, portador de TEA e restrições alimentares, são agravadas, justificando a manutenção do percentual fixado. 7. O percentual de 15% mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com a jurisprudência da Corte, e observa o princípio da igualdade entre os filhos (CF/88, art. 227, § 6º). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, cabendo ao alimentante comprovar eventual incapacidade financeira. 2. A existência de outros filhos não enseja, por si só, a redução do valor da pensão alimentícia. 3. Em se tratando de menor com necessidades especiais, as necessidades presumidas são agravadas, justificando a fixação ou manutenção de alimentos em patamar compatível." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 227, § 6º; CC, arts. 1.634, 1.694, § 1º, e 1.699; ECA, art. 22; CPC, art. 373, II, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.027.930/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.658.915/SP; Súmula 301/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000037-56.2022.8.05.0113, em que figuram como parte recorrente CLODINALDO DA CRUZ SANTANA e parte recorrida ENZO GABRIEL SANTOS CRUZ, representado por sua genitora TAMYLES SOUSA SANTOS, com a interveniência do Ministério Público do Estado da Bahia: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 05 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator